Tribunal: STF
Processo: HC 206062
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 95):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, em síntese, o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos pacientes.
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que, no RHC 199.350, de minha relatoria, proferi decisão monocrática, transitada em julgado em 13.8.2021 de absolvição dos pacientes das imputações que deram origem ao processo criminal subjacente a este writ, com a aplicação do princípio da insignificância. 
    Diante disso, eventual concessão da ordem nos presentes autos, nos termos pleiteados pela impetrante, não acarretaria qualquer resultado prático útil em benefício dos pacientes, razão pela qual inexiste interesse de agir na presente impetração.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a este habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente